Tribunal: STF
Processo: RE 1553768
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 99, p. 1-15) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA DOMICILIAR. ILÍCITA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que anulou a condenação em virtude de considerar ilícita a medida de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e sem consentimento demonstrado do morador. A busca resultou na apreensão de entorpecentes e na condenação por tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e sem consentimento válido do morador, e a consequente nulidade das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões de flagrante delito, o que não foi demonstrado no caso. 



    4. A denúncia anônima, isoladamente, não constitui justa causa para ingresso forçado em domicílio. 



    5. A ausência de consentimento válido do morador torna a busca e as provas obtidas ilícitas. 



    6. Recurso desprovido.” (eDOC 45, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 119, p. 1-17).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 126, p. 1-20), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 137, p. 1-14). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls.883-892):



    O recurso é tempestivo. 



    No caso, verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão monocrática, razão pela qual passo ao novo exame do habeas corpus. 



    As controvérsias postas em julgamento é a legalidade ou não na busca domiciliar ocorrida a partir de denúncia anônima e se o franqueamento da entrada da polícia com o consentimento do morador não demonstrado nos autos, caracteriza constrangimento ilegal e por consequência, gera nulidade nas buscas realizadas bem como de todas as provas a partir dela obtidas. 



    A discussão, neste ponto, gira em torno de saber se a busca domiciliar realizada pelos policiais militares na residência do paciente respeitou ou não a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5, inc. IX, da CF). Para tanto, é preciso analisar se o ingresso na residência se deu em alguma das hipóteses autorizadas constitucionalmente.



    Descartando a hipótese da prévia autorização judicial ser o consentimento do domiciliado. 



    Pois bem. O Tribunal estadual, por maioria, assim de manifestou sobre a nulidade (e-STJ fls. 713): 



    ["N]a hipótese como bem ressaltado na sentença, "a abordagem se der a inicialmente em face da ré ROSÉLIA, que se encontrava em via pública, como confirmado pela própria ré em sede de interrogatório. Ao ser abordada, conforme os agentes públicos, a ré aparentava estar nervosa e gritou ao corréu Everton para que ele fechasse o portão da casa e adentrasse no imóvel. Diante da conduta suspeita, somada ao fato de que o imóvel era conhecido da guarnição por ser provável ponto de traficância, os policiais deram ordem de parada ao réu Everton, que não obedeceu e prosseguiu em fuga, ingressando no pátio da casa. Os policiais, então, segundo a versão dos agentes públicos, ingressaram no pátio da casa em perseguição a Everton e, já, no interior do pátio, efetuaram a prisão do réu. Os policiais ainda afirmaram ter localizado, no mesmo pátio, uma sacola contendo entorpecentes’.’Nesse contexto, entendo que houve, no caso concreto, percepção ex ante de flagrância por parte dos policiais, capaz de autorizar o ingresso da força pública na residência na qual estavam os acusados, não havendo que se falar em ilicitude da prova por ofensa ao disposto no art. 5º, inc XI, da CF.’ Frente ao exposto, divergindo da nobre Colega, voto por afastar a preliminar e, no mérito, aquiescendo com as razões expostas pela Relatora, dou parcial provimento aos apelos defensivos.’ 3. Assim, nos termos supra, voto por rejeitar os embargos infringentes.’ 



    O voto vencido entendeu pela nulidade da violação domiciliar (e-STJ fls. 523-526): 



    ‘Observo que a conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 caracteriza-se como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo. Ainda assim, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial. 



    Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demonstração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. 



    (...) 



    Quanto ao ponto, urge anotar que a constatação da situação de flagrância em momento posterior ao ingresso forçado não o legitima. Tampouco se justifica a invasão embasada na mera fuga do indivíduo em direção a sua casa, ou na existência de denúncia anônima, quando desacompanhada de prévia investigação, monitoramento ou campana policial que corrobore a sua veracidade. A denúncia deve ser robusta e circunstanciada e a atitude suspeita deve estar externalizada em fatos concretos, tais como a constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas; a fuga do agente surpreendido comercializando a droga, e também a revelação de usuário flagrado na posse de entorpecente, indicando a casa do agente como o local de aquisição da substância. 



    (...)



    Em concreto, tenho que razão assiste às Defesas. 



    Isso porque não se desincumbiu a Acusação de fazer prova segura e inequívoca acerca da legalidade do ingresso dos policiais na residência dos réus. 



    Com efeito, da análise pormenorizada dos relatos prestados pelos policiais na fase investigativa, quando confrontados com os testemunhos prestados em Juízo, constata-se a hipótese do ingresso forçado. 



    Senão vejamos. 



    A ré, na fase inquisitorial, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio (processo5004783-26.2020.8.21.0086/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 29).



    Éverton, por sua vez, declarou perante à Autoridade Policial que ‘estava no portão da casa da sua tia ROSELI quando chegou um motoqueiro e largou uma sacola plástica com droga. 



    Que logo em seguida chegou a brigada militar e o flagrou com toda droga. Que sua tia desconhecia o dato de estar traficando.’ (processo 5004783-26.2020.8.21.0086/RS, evento 1,P_FLAGRANTE1, fl. 33)E, na seara extrajudicial, o policial militar Bruno, condutor da prisão (processo5004783- 26.2020.8.21.0086/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 26) afirmou que ‘ (...) ao recebera voz de abordagem a senhora Rosélia, gritou para que seu sobrinho Éverton correr e fechar o portão da residência, momento em que foi detido por descumprir ordem policial de abordagem deparar. (...)’ 



    (...) 



    Feitas tais considerações, convém ressaltar, na linha do entendimento sufragado nas Cortes Superiores quanto ao ponto, como alhures detalhado, que tampouco se justifica a invasão embasada na mera fuga do indivíduo em direção a sua casa, ou na existência de denúncia anônima, quando desacompanhada de prévia investigação, monitoramento ou campana policial que corrobore a sua veracidade. A denúncia deve ser robusta e circunstanciada e a atitude suspeita deve estar externalizada em fatos concretos, tais como a constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas; a fuga do agente surpreendido comercializando a droga, e também a revelação de usuário flagrado na posse de entorpecente, indicando a casa do agente como o local de aquisição da substância. 



    Assim que, ausentes fundadas razões da situação de flagrância a justificar o ingresso na residência dos réus, é de ser declarada a nulidade das provas obtidas por meio da medida invasiva e ao acaso, bem como de todas as outras que dela decorreram, por força do disposto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilidade do domicílio como garantia constitucional, e, como óbice, a utilização no processo de provas obtidas ilicitamente. 



    (...)



    E, fulcrada a condenação, no caso, unicamente no tráfico de drogas apreendidas mediante o ingresso forçado na moradia do réu, outro caminho não há, se não a sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, na ausência de prova (válida) da existência do fato. 



    Por tais razões, o voto é no sentido de acolher a preliminar ao efeito de declarar a nulidade das provas obtidas por meio da medida invasiva e de todas as que dela decorreram, bem ainda, por conseguinte, absolver os réus Éverton Nassif Monteiro e Rosélia Capelão Nassif das imputações contidas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código deProcesso Penal; determinando a imediata expedição de alvará de soltura na origem, se por al não estiverem presos. 



    (...) 



    Para a realização da busca domiciliar sem autorização judicial, é necessário que existam elementos prévios para legitimar a entrada emergencial, sob pena de ilegalidade da busca e apreensão. 



    Nesse sentido, cito a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte (HC 704.082/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. TRF1), DJe de 19/09/2022): 



    (...)



    Deve-se, assim, declarar a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar realizada pelos policias, bem como as provas derivadas da medida, para absolver a paciente da imputação da prática dos crimes dos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 (Ação Penal 5011555-12.2020.8.21.0019/RS), o que deve ser estendido ao corréu Felipe Fontoura, a teor do art. 580 do CPP, por se encontrar na mesma situação fático-jurídica. Ante o exposto, concedo o habeas corpus para absolver a paciente dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, com efeitos extensivos ao corréu’. 



    (...)



    E como bem fundamentado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (e-STJ fls. 808-809): 



    ‘Com efeito, observa-se que o voto vencedor afastou a ilicitude das provas, considerando que a paciente, ao ser abordada em via pública, estava aparentemente nervosa e gritou ao corréu para adentrar no imóvel e fechar a porta, tendo o corréu empreendido fuga para o interior da residência. Sendo assim o ingresso dos policiais militares na residência teria ocorrido considerando o estado de flagrância e o fato de que o imóvel seria supostamente ponto de traficância. 



    Ora, a incursão da polícia no domicílio não estava amparada por mandado judicial de busca e apreensão, não houve também qualquer diligência de investigação ou monitoramento, e o ingresso no domicílio se deu exclusivamente em razão de suspeita dos agentes policiais de que havia entorpecente no interior da residência, considerando a fuga do réu para o interior, bem como o local ser supostamente conhecido como ponto do tráfico de drogas. 



    (...)



    Assim, revelam-se nulas as provas que ensejaram a condenação da paciente, porquanto, obtidas mediante ingresso de agentes da polícia no domicílio da acusada, sem autorização e desacompanhado de mandado judicial, e sem elementos concretos de que no local estivesse havendo suposto tráfico de drogas, a configurar inobservância de direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Ademais, vale registrar que a matéria foi impugnada também pelo corréu em sede de apelação. Assim, entende-se que a apontada ilegalidade deve ser estendida também em favor do corréu Everton Nassif Monteiro.’



    Assim, a busca domiciliar feriu a garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. IX, da CF), pois foi realizada unicamente baseada em denúncia anônima e sem a prévia diligência policial, razão pela qual, nos termos do art. 157 e seu §1º, do CPP, são ilegais, além disso não há registro de autorização para busca domiciliar, por áudio, vídeo ou de forma escrita, feitas pela paciente, estando as provas colhidas a partir da busca domiciliar viciada claramente nulas, a prova dela proveniente da busca domiciliar, bem como as que lhe são derivadas, também são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos. 



    Ante todo o exposto, reconsidero a decisão anterior e concedo a ordem para cassar o acórdão do Tribunal Estadual, bem como reconhecer a ilicitude das provas produzidas a partir da busca domiciliar e, diante do desentranhamento dessas, absolver o paciente, com base nos arts. 386, inc. II e V, do CPP, estendo os efeitos ao corréu. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 99, p. 5-15; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente